Tribunal: TCU
Processo: 005.630/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7397/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), acolhendo-se a providência sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.630/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gilberta Candido de Almeida (XXX.859.264-XX); Josimar Souto Gomes (XXX.382.104-XX); José Ari Gadelha do Amaral (XXX.390.014-XX); Luiz Augusto Braga (XXX.391.014-XX); Maria José Bezerra de Menezes (XXX.088.994-XX); Maria Vieira Carneiro (XXX.892.994-XX); Maria da Sallete Porto Nunes (XXX.541.584-XX); Velma Paiva de Moraes (XXX.672.184-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. ordenar à unidade jurisdicionada que cadastre no e-Pessoal, para oportuna apreciação do TCU, o ato de alteração que aumentou a proporcionalidade dos proventos de Maria da Sallete Porto Nunes (peça 6).